Tribunal: TJMT
Processo: 1001563-64.2018.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001563-64.2018.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO CASAVECHIA - CPF: 000.372.871-41 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADRIANO CASAVECHIA - CPF: 000.372.871-41 (AGRAVADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS – DANO MORAL- NÃO CARACTERIZADO- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROTESTO- VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

1- A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente porque não restou demonstrada a existência de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária, ou a inclusão negativa do nome do consumidor.

2-. A sucumbência deve ser fixada de forma recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ADRIANO CASAVECHIA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 59417081 - Pág. 1 ), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso do autor, e desproveu o recurso da Concessionária Energisa S/A.

Em resumo, aduz que (i) que houve o reconhecimento da inexigibilidade da fatura eventual, porém, alega que o relator observou que a parte agravante teve seu nome supostamente protestado junto ao Cartório de Protesto de Titulo, o que ensejaria dano moral indenizável à parte agravante; (ii) pede que os ônus sucumbências seja adequadamente redistribuídos, na proporção dos pedidos que fora vencedor; (iii) fala que em caso de condenação por danos morais, que seja aplicado a sumula 326 do STJ, assim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedentes todos os pedidos constantes no recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

Relato Necessário.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“‘‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS EXORBITANTES DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONCESSIONÁRIA/APELANTE QUE NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS –ART.373, II DO CPC- RECURSOS CONHECIDOS, DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, E DA PARTE RÉ PREJUDICADO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2 – A concessionária/apelada não procedeu o envio do equipamento elétrico para aferição junto ao Inmetro, e consequentemente juntar aos autos o laudo técnico, constatando o erro de leitura da UC, propiciando o direito de ampla defesa à parte agravante, o que não ocorreu nos autos. 3-Para convalidar a cobrança da fatura exorbitante de conta de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar ao apelado o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente os valores cobrados. 4- A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente porque não restou demonstrada a existência de interrupção do fornecimento de energia pela concessionária, ou a inclusão negativa do nome do consumidor. 5-Recurso da Concessionária prejudicado

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90. Destaco ainda, que conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Importante consignar que a empresa/ré na qualidade de prestadora de serviço público regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), se na hipótese de ter praticado um ato ilícito, a reparação independe de culpa, nos termos do art.37, §6o, da Constituição Federal, bem como do art.14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a existência de prejuízo, autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. De antemão, tendo em vista que a matéria constante nas razões recursais da Concessionária Energisa S.A abrange também a matéria tratada no recurso do autor/apelante, passarei a análise dos recursos em conjunto. Quanto à preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, esta se confunde com o mérito, e assim será analisada No caso presente, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de emissão de fatura de energia elétrica, e tendo-lhe sido cobrado valor supostamente excessivo, não condizente com a realidade de sua moradia. Nesse sentido, depreende-se dos autos, Depreende-se dos autos que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 59417063 - Pág. 10), acompanhado da notificação da apelada que concluiu a existência de “desvio de energia, denominado fase avariado”, e que segundo alega a concessionária foi devidamente levado a conhecimento do autor/apelante, tanto é eu este exerceu seu direito de defesa através de Recurso Administrativo conforme (id. 59417037 - Pág. 3), no entanto sem sucesso. Todavia, mesmo sem o laudo técnico indicando o suposto erro no registro do consumo, a concessionária/apelante emitiu fatura de débito referente a recuperação de consumo no valor de R$53.466,84 (cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) (id. 59417040 - Pág. 1). Notadamente, tem-se que houve violação ao princípio do devido processo legal, pois, não obstante a ré ter elaborado o Termo de Ocorrência de Irregularidade, que tem presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que inexiste prova da realização de pericia técnica. Não bastasse, é imperioso que a empresa elétrica respeitando a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, §2o removeu a UC para realização de pericia técnica junto ao Inmetro : “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; Entretanto, não há noticia da existência de laudo pericial apontando qualquer irregularidade. Sendo assim, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da fiscalização que deu ensejo às cobranças hostilizadas, em inobservância ao disposto no art. 373, II do CPC: 'Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.' Ademais, não se deve olvidar que, além da legislação setorial e dos dispositivos consumeristas aplicáveis ao caso em discussão, a Carta Magna preconiza como garantia fundamental o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive em sede administrativa, consoante se denota de seu artigo 5o, LV: 'LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.' Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da recuperação de consumo em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda. Tais circunstâncias evidenciam a irregularidade da fiscalização empreendida pela empresa elétrica apelante, e eivam de inexigibilidade o débito apurado na ocasião. Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).” (TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018). Ainda, “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 219 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. (TJMT. Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014) Dessa forma, a sentença de piso deve ser reformada nesse ponto para declarar a inexistência da fatura eventual. Quanto aos danos morais, malgrado a apelante tenha apurado irregularmente o débito questionado, verifica-se que os fatos narrados na exordial não ocasionaram maiores prejuízos à apelante, porquanto, inexistiu comprovação da existência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou da inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito. Portanto, não resta evidenciada a prática de ato ilícito passível à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, configurando-se na hipótese meros dissabores experimentados na vida em sociedade. A propósito: 'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo com perícia técnica inconclusiva. A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula no 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela.' (TJMT, Ap 156781/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018). Ainda, 'APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – DÉBITO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FRAUDE, APURADA EM TOI – DOCUMENTO QUE NÃO DESFRUTA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANOS MORAIS INEXISTENTES, PORQUE NÃO HOUVE CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 10052141720158260361). Dessa forma, impossível a imputação de dano moral ao presente caso. Em face do julgamento acima, por estar o recurso da concessionária de energia ligado aos mesmos aspectos, resta o mesmo prejudicado Com essas considerações, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, V, do CPC c/c a Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO DOS RECURSOS, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do autor/ ADRIANO CASAVECHIA tão somente para reconhecer a inexigibilidade da fatura ora discutida. No mais mantenho o entendimento firmado pelo juízo monocrático. Resta PREJUDICADO O RECURSO aviado pela concessionária de energia ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator -

Irresignada, a parte agravante insurge-se contra a decisão agravada, no ponto em que o Relator não reconheceu o dano moral indenizável, sustentando que mesmo com decisão liminar, a concessionária/agravada permitiu suposto protesto em seu nome, junto ao cartório de protesto de títulos, entanto, razão não assiste ao agravante

Malgrado a Concessionária/agravada tenha apurado irregularmente o débito questionado, verifica-se que os procedimento adotados não ocasionaram maiores prejuízos à agravante, porquanto, inexistiu comprovação da existência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, tampouco o suposto apontamento junto ao cartório de protesto, conforme relatado pelo agravante.

Portanto, não resta evidenciada a prática de ato ilícito passível à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, configurando-se na hipótese meros dissabores experimentados na vida em sociedade.

A propósito:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – PERÍCIA INCONCLUSIVA – AUSÊNCIA DA PROVA DE FRAUDE – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – READEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo com perícia técnica inconclusiva. A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais, nos termos da Súmula no 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela.' (TJMT, Ap 156781/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018).

Ainda,

'APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE – DÉBITO SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE FRAUDE, APURADA EM TOI – DOCUMENTO QUE NÃO DESFRUTA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANOS MORAIS INEXISTENTES, PORQUE NÃO HOUVE CORTE DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E TAMPOUCO NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES.' (Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Apelação: APL 10052141720158260361).

Dessa forma, impossível a imputação de dano moral ao presente caso.

No que tange a irresignação da agravante frente a decisão monocrática, refutando pela sua reforma em relação a fixação dos ônus sucumbenciais, alegando que, houve alteração substancialmente na decisão, sendo assim, argumenta que o mais plausível seria a redistribuição sucumbência na proporção dos pedidos em que foi vencedor.

Inicialmente, insta consignar que a parte agravante em primeiro grau, obteve parcial procedência em seus pedidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Entretanto, o dano moral lhe foi negado em sede de apelação, frente à inexistência de comprovação da existência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou da inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, o art. 86, do CPC/2015, dispõe que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

Portanto, constatada a sucumbência recíproca no caso em tela, e não estando a hipótese vinculada ao decaimento mínimo do pedido, devem-se distribuir os ônus sucumbenciais igualitariamente entre ambas as partes, atento ao grau de sucumbência de cada uma.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBERTURA DE SEGURO – ROUBO DE PAINEL DE CAMINHÃO NO PÁTIO DA EMPRESA SEGURADA - PREVALÊNCIA DAS CLÁUSULAS PARTICULARES SOBRE AS CLÁUSULAS GERAIS – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - SENTENÇA DE PISO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL, E NÃO RECONHECEU A INEXISTENCIA DO DANO MORAL – REFORMA NECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECIPROCA NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Existindo cláusula particular vedando as cláusulas gerais de exclusão de responsabilidade suscitadas pela parte recorrente, resta o dever de indenizar.

II – Ademais, nos termos do art. 47 do CDC, a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer da forma mais favorável ao consumidor.

III – Tendo em vista que o pedido inicial versou sobre dano material e sobre dano moral, e que a sentença de piso reconheceu apenas a existência do dano material, necessária a reforma para reconhecimento da sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 CPC.' (TJMT, APELAÇÃO 0027481-12.2012.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Deste modo, nesse ponto, entendo que o mais plausível seria determinar o rateio dos honorários fixados no Recurso de Apelação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, restando suspensa a condenação do autor/embargado suspensa, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Quanto irresignação da concessionária/apelante em relação ao pedido de redistribuição da sucumbência, indevida a sua readequação, uma vez que a Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça aponta que, somente é possível tal procedimento quando há condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o que não ocorreu neste ato, conforme fundamentação acima.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, tão somente para fixar a sucumbência recíproca, em face do decaimento de ambas as partes, proporcional ao conteúdo do julgamento definitivo, na forma do art. 86, caput, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021